Tribunal: STF
Processo: ARE 1531802
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 em que se discute a possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5º, XXVI, da mesma Carta e dos arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Em 23/12/2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1.329 da Repercussão Geral. O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos: 



    Por determinação do STF, os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema 1329. 



    Sustenta a parte autora, no evento 77, PET1, que o referido tema não se amolda ao caso dos autos, pois não se trata de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, e sim de contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e o RPPS, nos termos do inciso §9 do Art. 201 da CF. 



    Considerando o pedido formulado, encaminhem-se os autos ao E. STF para deliberação (doc. 227).



    Ocorre que, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.508.285 RG/RS (Tema 1.329), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Ressalta-se que a respectiva tese de repercussão geral ainda está pendente de fixação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Em 19/3/2025, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Por oportuno, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.108/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.285.177-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. ACOLHIMENTO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.285.177-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.108), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 2. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidos nestes autos e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do TEMA 1.108 da repercussão geral (ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE N. 1.285.177-RG (TEMA 1.108). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RE 1.284.632 AgR-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/12/2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 635. RE 721.001-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015 (RE 908.252 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/10/2020).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.508.285 RG/RS (Tema 1.329 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator